Tribunal: TJSP
Processo: 1502914-30.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502914-30.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados DEIVID ADAMO ALVES e
HIAGO CAUE DE JESUS TEODORO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo ministerial para condenar os réus Hiago Caue de Jesus Teodoro de Souza e
Daivid Adamo Alves a cumprirem, respectivamente, penas de seis anos, dois meses e
vinte dias de reclusão, mais o pagamento de quatorze dias-multa, no valor mínimo o
dia e de seis anos e oito meses de reclusão, mais o pagamento de dezesseis dias-multa,
no valor mínimo o dia, ambos em regime prisional fechado, dando-os como incursos
no crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Com o trânsito em julgado expeça-se mandado de prisão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39253
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 1502914-30.2018.8.26.0196
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Deivid Adamo Alves e Hiago Caue de Jesus Teodoro de Souza
Comarca: Franca
Juiz de 1a Instância: Rodrigo Miguel Ferrari
Apelação – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Absolvição.
Reforma da decisão. Necessidade. Autoria e materialidade delitiva
comprovadas. Apelados que mediante grave ameaça subtraíram
produtos e bens pertencentes as vítimas. Reconhecimentos
realizados na fase inquisitiva corroborados pelos depoimentos dos
agentes públicos – Reprimenda. Reconhecimento de maus
antecedentes – Apelo provido.
HIAGO CAUE DE JESUS TEODORO DE SOUZA e
DAIVID ADAMO ALVES foram denunciados e ao final absolvidos, por
insuficiência de provas, da imputação de roubo circunstanciado pelo concurso
de agentes (fls. 243/247).
Irresignada a Justiça Pública apela objetivando a condenação
dos acusados nos termos da inicial. Tece considerações sobre a dosimetria das
penas e regime prisional (fls. 262/267).
Recursos contra-arrazoados (fls. 289/304), manifestou-se a
douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo parcial provimento do apelo (fls.
315/322).
É O RELATÓRIO.
Os apelados foram denunciados porque, nas condições
descritas na denúncia, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
emprego de uma faca, diversos produtos, um aparelho de telefonia celular,
um notebook e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), bens pertencentes às
vítimas Matheus R. F. e Maiara R. F..
A materialidade do crime é incontroversa, sendo estampada
pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de avaliação (fls. 69) e prova oral
colacionada.
O e. magistrado a quo absolveu os acusados por insuficiência
probatória, sob o argumento de que havia dúvida insuperável sobre a autoria,
haja vista as retratações das vítimas em Juízo sobre o reconhecimento
realizado na fase inquisitiva, inexistindo outros elementos de prova.
A r. sentença merece reforma para o fim de condenar os
recorridos pelo crime previsto no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do
Código Penal.
Os réus negaram a prática do crime, apresentando versões
exculpatórias inverossímeis, as quais restaram isoladas nos autos (mídia
digital).
O acusado Hiago confirma os fatos descritos na denúncia, mas
nega o elemento subjetivo do tipo penal.
Asseverou que possui um veículo VW/Fusca e no dia dos fatos
um conhecido pediu carona. Abasteceu o carro e foram até determinado
endereço. No retorno o conhecido pediu para estacionar o carro próximo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
local da subtração, sendo que este desceu e logo depois voltou com uma
sacola nas mãos e uma faca. O conhecido determinou que acelerasse o carro
para saírem rapidamente do local, pois havia praticado um roubo em
estabelecimento comercial, razão pela qual fugiu por medo.
Por sua vez, o réu Daivid afirmou desconhecer a imputação,
negando qualquer participação. Sequer conhecia o corréu.
As vítimas, na delegacia, narraram a conduta criminosa.
Esclareceram que estavam trabalhando na tabacaria quando uma pessoa do
sexo masculino, de cor branca, estatura mediana, com idade aproximada de
vinte e cinco anos, ingressou no local e em poder de uma faca anunciou o
roubo. Subtraiu diversos bens e dinheiro, fugindo por um corredor. A vítima
do sexo masculino perseguiu o agente e visualizou seu ingresso em um carro
branco. Uma pessoa que transitava pela rua anotou a placa deste carro.
Durante o inquérito foram apresentadas várias fotografias aos
ofendidos e no dia 05.10.2018 oito dias após os fatos reconheceram a foto
n. 003692-02, a qual retratava o réu Daivid, como a do autor da subtração.
No mês de fevereiro de 2019 pouco mais de quatro meses
depois o acusado Daivid, colocado ao lado de duas outras pessoas, foi
novamente reconhecido pelas vítimas, desta vez pessoalmente.
Contudo, em Juízo, os ofendidos se retrataram e não realizaram
o reconhecimento pessoal do réu Daivid. Justificaram-se dizendo que na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
época dos fatos estavam bastante assustados e havia dúvida.
Penso que as vítimas, adolescentes na época dos fatos,
demonstraram certo receito durante o ato judicial e a justificativa para
deixarem de ratificar os reconhecimentos anteriores é frágil.
Primeiro porque não teriam motivos para estarem assustados
oito dias após os fatos, o que poderia ter prejudicado o ato de reconhecimento
fotográfico, mesmo porque estavam na sede da Polícia Civil, com todo o
amparo policial.
O segundo reconhecimento aconteceu quatro meses depois, de
modo que a alegação de estarem muito assustados é ainda mais incrível.
Ao que parece, os ofendidos estavam assustados na audiência
de instrução, debates e julgamento, pois muito receosos em apontar o réu
Daivid, pessoa com extensa ficha criminal e muito conhecido dos meios
policiais, tanto que a vítima do sexo feminino praticamente não olhou para o
réu e já consignou que não o reconhecia.
Se não bastasse, penso que as vítimas não rechaçaram
completamente os reconhecimentos realizados na fase inquisitiva, pois o
adolescente disse: “Acabei reconhecendo, mas muito assustado, não tinha
certeza” e sobre o reconhecimento pessoal afirmou: “Sim, apontei uma
pessoa”. Ora, a pessoa apontada, mesmo diante de outras duas pessoas, era o
réu Daivid, de modo que confirma, de certo modo, tê-lo reconhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
A adolescente vítima foi ainda mais incisiva sobre o
reconhecimento extrajudicial: “Na época eu reconheci, mas estava com muito
medo. Hoje não lembro”.
Os policiais civis Sandro e Daniel, que participaram das
diligências, complementam o conjunto acusatório e deixaram evidente que as
vítimas foram seguras ao realizarem os reconhecimentos do réu Daivid.
No mais, asseveraram que de posse da placa do veículo
utilizado na fuga dos roubadores chegaram ao VW/Fusca do acusado Hiago.
Com a expedição de mandado de busca e apreensão foram à residência do réu
Hiago e apreenderam o carro. Na casa encontraram papéis de seda da mesma
marca daqueles subtraídos no estabelecimento vítima. O réu Hiago confirmou
informalmente participação no roubo e delatou o corréu Daivid.
O policial civil Sandro foi taxativo em dizer que as vítimas
apontaram com segurança o réu Daivid como executor do roubo e imputaram
participação ao réu Hiago, inclusive familiares daquelas haviam realizado
investigações próprias e ouviram testemunhas afirmarem que os autores do
roubo era os investigados Hiago e Daivid.
Portanto, restou demonstrado nos autos, sobretudo pela oitivas
das testemunhas policiais, as quais merecem credibilidade, porquanto
inexistem nos autos quaisquer indícios de que quisessem prejudicar os réus
injustamente, que o réu Hiago utilizando seu veículo automotor conduziu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
corréu Daivid ao local dos fatos (há confissão informal neste sentido) e com
ele participou da execução do roubo auxiliando-o materialmente, não sendo
crível sua alegação de ausência de dolo na medida em que as testemunhas
afirmaram em Juízo que o acusado confessou e a dinâmica fática da conduta
narrada na denúncia e comprovada nos autos, demonstra, acima de dúvida,
que conduziu o executor até o local do roubo, aguardando-o para lhe dar
fuga, o que efetivamente ocorreu.
A autoria do réu Daivid também está demonstrada nos autos,
haja vista os reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados na fase
inquisitiva, já justificada nesta fundamentação a retratação judicial, bem
como os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação, os quais
confirmaram não só o reconhecimento por parte das vítimas, mas também a
delação do corréu Hiago.
O concurso de agentes foi plenamente demonstrado pela segura
prova oral colhida, em especial a assertiva das vítimas, mais uma vez
prestigiada nos crimes cometidos, comumente, na clandestinidade, como no
caso em exame, porquanto os agentes estavam subjetivamente vinculados e
um aderiu a conduta do outro, havendo perfeita divisão de tarefas.
Assim sendo, necessária a condenação pelo crime de roubo
majorado pelo concurso de agentes, porquanto plenamente demonstrada a
autoria dos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Passo a dosimetria da pena.
Réu Deivid (Daivid).
Fixo a pena-base em um quarto acima do mínimo legal, em
razão dos péssimos antecedentes do acusado, o qual ostenta cinco
condenações criminais definitivas, segundo folha de antecedentes, tudo a
demonstrar personalidade voltada para a prática de crimes e conduta social
inadequada (fls. 106/124).
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Pela causa de aumento prevista para o concurso de agentes,
aumento a reprimenda em um terço, perfazendo as penas seis anos e oito
meses de reclusão, mais o pagamento de dezesseis dias-multa, no valor
mínimo o dia.
Ausentes outras causas modificadoras da pena do réu Daivid,
torno-a definitiva no quantum acima mencionado.
Réu Hiago.
Fixo a pena-base em um sexto acima do mínimo legal,
porquanto o acusado possui maus antecedentes ostentando uma condenação
criminal definitiva (fls. 132/136). Ausentes outras circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
Não há circunstância atenuante ou agravante, salientando que a
condenação do acusado configura reincidência, mas observei estritamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
pedido ministerial em contrarrazões para a majoração da pena-base.
A majorante do concurso de agentes autoriza o aumento da
pena em um terço, perfazendo o total de seis anos, dois meses e vinte dias de
reclusão, mais o pagamento de quatorze dias-multa, no valor mínimo o dia.
Imponho o regime prisional fechado para os acusados
resgatarem suas reprimendas, haja vista a quantidade de pena imposta e as
circunstâncias pessoais dos réus, portadores de maus antecedentes. Considero,
ainda, a gravidade concreta do delito vitimando dois adolescentes que
trabalhavam no comércio da família.
Posto isto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo ministerial
para condenar os réus Hiago Caue de Jesus Teodoro de Souza e Daivid
Adamo Alves a cumprirem, respectivamente, penas de seis anos, dois meses
e vinte dias de reclusão, mais o pagamento de quatorze dias-multa, no valor
mínimo o dia e de seis anos e oito meses de reclusão, mais o pagamento de
dezesseis dias-multa, no valor mínimo o dia, ambos em regime prisional
fechado, dando-os como incursos no crime previsto no artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal.
Com o trânsito em julgado expeça-se mandado de prisão.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10